Tribunal: TJSP
Processo: 2238593-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA - Decisão que determinou a distribuição por dependência do pedido reconvencional formulado em contestação - Admite-se o pedido reconvencional em sede de ação de despejo, desde que haja compatibilidade de procedimentos – Caso de pedido revisional, diante da pandemia decorrente do Coronavírus, para que seja readequado o valor dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA - Decisão que determinou a distribuição por dependência do pedido reconvencional formulado em contestação - Admite-se o pedido reconvencional em sede de ação de despejo, desde que haja compatibilidade de procedimentos – Caso de pedido revisional, diante da pandemia decorrente do Coronavírus, para que seja readequado o valor dos locativos por determinado período - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238593-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LUCIO AGUIAR DE OLIVEIRA, é agravado SAMPAIO 2 COMÉRCIO
DE CAMA MESA E BANHO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000 -Voto no 23.956
2
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000
Agravante: Lucio Aguiar de Oliveira
Agravado: SAMPAIO 2 COMÉRCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA
Interessado: Sampaio 2, Comercio de Cama, Mesa, Banho e Decoracao Ltda
(Vest Casa)
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz/Juíza: Mauricio Tini Garcia
VOTO 23.956
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA - Decisão que
determinou a distribuição por dependência do pedido
reconvencional formulado em contestação - Admite-se o
pedido reconvencional em sede de ação de despejo, desde
que haja compatibilidade de procedimentos
Caso de
pedido revisional, diante da pandemia decorrente do
Coronavírus, para que seja readequado o valor dos
locativos por determinado período - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIO AGUIAR DE OLIVEIRA nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança que move em face de SAMPAIO 2 COMÉRCIO
DE CAMA, MESA E BANHO LTDA, contra a decisão que determinou a
distribuição por dependência do pedido reconvencional formulado em
contestação.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido de despejo por falta de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000 -Voto no 23.956
3
e cobrança da quantia de R$ 16.578,09, promovida pelo agravante em face
da agravada.
Sustenta o agravante que, como proprietário do imóvel
localizado em São Bernardo do Campo, na Avenida do Taboão no 4111,
firmou contrato de locação não residencial com a agravada, o qual restou
inadimplido desde 11 de abril de 2020, motivando a presente ação.
Impugna a determinação extemporânea para que a empresa
agravada apresentasse reconvenção, afirmando que sequer houve fixação
de qualquer tipo de aluguel provisório.
Salienta o agravante que está sem receber o seu crédito há
quase 7 meses, embora seja a agravada empresa de grandíssimo porte.
Anota que a empresa trouxe pedido contraposto, em via
inadequada, requerendo o uso do imóvel a título gratuito por longo tempo, o
que não pode prosperar.
Alega
que
a
reconvenção
deve
ser
apresentada
concomitantemente com a defesa, não se podendo abrir novo prazo, ex
officio, para reconvenção. E se, acaso fosse a intenção revisional, deveria a
parte ingressar com ação autônoma.
Esclarece que, em tese, a agravada tenta discutir algum
desconto, por um período, quanto ao valor do aluguel e ainda confessou a
mora, razão pela qual, a única decisão possível seria a decretação do seu
despejo.
Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000 -Voto no 23.956
4
final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
A decisão hostilizada está assim redigida:
1.Nota-se na peça defensiva de fls. 33/63 que a ré impugna os
pedidos de despejo e de cobrança de aluguéis e encargos ao argumento de
inexigibilidade das prestações locatícias, decorrente de motivos de força
maior, acompanhado de pedido de revisão contratual para evitar a
onerosidade excessiva.
2.Se por um lado o pedido de reconhecimento da inexigibilidade
de dívida representa defesa, em sentido estrito, contra os pedidos de
cobrança e despejo, por outro lado o pedido revisional é pretensão
autônoma, de alteração pontual do ajuste.
3.Nesse particular, resta afastada a insurgência do autor
veiculada em réplica de impossibilidade de se conhecer do pedido
revisional, pois formulado como pedido contraposto, visto que o
acolhimento da impugnação privilegiaria a forma em detrimento do
conteúdo da pretensão ajuizada, o que confronta o princípio da
instrumentalidade das formas, pouco importando se a reconvenção foi
apresentada sob o título de pedido contraposto.
4.Isto posto e atento ao fato de que o art. 915 das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça prevê que "a contestação que contenha
pedido reconvencional, a reconvenção, a oposição, os embargos de
devedor (à execução, à execução fiscal, à adjudicação, à alienação ou à
arrematação) e os embargos de terceiro estão sujeitos a distribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000 -Voto no 23.956
5
autônoma, por dependência, recebendo número de registro próprio",
providencie a ré a distribuição por dependência de sua reconvenção, a qual
deverá ser atribuída valor da causa correspondente ao proveito econômico
da revisão postulada, no prazo de 5 dias, ou, alternativamente, manifeste
sua desistência do pedido revisional.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, no caso a parte ré apresentou contestação, com
pedido contraposto no sentido de que, em razão da pandemia mundial, que
afetou de maneira drástica todas as relações pessoais e jurídicas
existentes, em especial as relações locatícias, com redução do
faturamento, há necessidade de se reequilibrar a relação contratual, diante
dos custos da locação, devendo ser acolhido o pedido de isenção nos
meses de abril a junho, com redução para 20% do valor praticado até
dezembro de 2020, com sobrestamento de eventual cumprimento do
mandado de reintegração de posse até o término da situação de
calamidade.
Na hipótese, vê-se que o contrato em questão prevê a
obrigação de pagamento de aluguel no valor atual de R$ 7.236,72 e IPTU
no valor de R$ 206,00, perfazendo o valor mensal de R$ 7.442,72, com
previsão de reajuste anual pelo índice IGPM/FGV, conforme previsão da
cláusula 3, item VI.
Ora, nada impedia, antes recomenda, o recebimento do pedido
contraposto, como reconvenção, no caso em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238593-85.2020.8.26.0000 -Voto no 23.956
6
Diante
da
nova
sistemática
processual,
admite-se
a
reconvenção em sede de ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança, desde que seja o pedido manifestado compatível com o
procedimento.
O réu-reconvinte busca a revisão do valor dos alugueres, por
determinado período, em razão da pandemia mundial decorrente do
Coronavírus, o que, por certa forma, e dado o caráter imprevisível dos fatos
noticiados, permite o recebimento do pedido contraposto como
reconvencional, conforme determinado na decisão agravada.
De outra forma, haveria cerceamento à defesa da parte
demandada, com reprovável rigorismo de forma.
Não se trata de reabertura de novo prazo, mas sim de
providenciar a parte ré a distribuição da reconvenção de forma autônoma,
separada e por dependência da contestação apresentada nesta ação.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator